Tribunal: STF
Processo: HC 254316
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 2.532.340/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), “em contexto de relação doméstica e em continuidade delitiva”.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido para negar provimento ao apelo especial, em decisão assim fundamentada: 



    […]



    Em relação ao mérito, o TJSP não reconheceu as nulidades processuais de ausência de acesso à integralidade da prova e de quebra da cadeia de custódia, nos seguintes termos do voto do relator (grifos nossos): 



    […]



    Extrai-se do trecho acima que o Tribunal de origem concluiu pela ausência de nulidades processuais. 



    Primeiramente, lê-se que o indeferimento do pedido de realização de perícia nos aparelhos celulares foi suficientemente fundamentado, tendo sido ressaltado que as cópias de mensagens envolvendo o recorrente e a ofendida foram juntadas pela Polícia Civil (e não pela acusação, conforme aduz o recorrente) e estão de acordo com as fotos retiradas do mesmo celular também juntadas pelo órgão investigativo. Tal constatação enfraquece o argumento defensivo no sentido de manipulação do conteúdo das mensagens. 



    Somado a isso, consta do trecho acima que foi também juntado aos autos laudo pericial de mensagens trocadas entre a mãe da vítima e o recorrente, as quais foram devidamente degravadas por perito judicial, de maneira a evidenciar, ainda mais, a integridade das provas oriundas dos aparelhos celulares. 



    Ademais, vale lembrar que, conforme o disposto no art. 400, §1º, do CPP, o magistrado tem o poder de, mediante decisão fundamentada, indeferir aquelas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, como é o caso dos autos de origem. 



    Consta do trecho acima, ainda, que foi explicitado pelo magistrado de primeiro grau que, nos termos do art. 400-A do CPP, nas audiências de instrução e julgamento que apurem crimes contra a dignidade sexual, deve-se zelar pela integridade física e psicológica da vítima, sendo vedado aos sujeitos do processo a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração. Dessa forma, concluiu-se inviável a perícia no aparelho celular de propriedade da vítima ou a juntada de imagens que indicavam o comportamento promíscuo da vítima, como pretendia a defesa. Tais diligências causariam ofensa à dignidade da ofendida, além de não acrescentarem em nada no julgamento do feito, considerando o farto conjunto probatório já produzido. 



    Além disso, verifica-se que, anteriormente à audiência, houve a determinação pelo magistrado de que o referido aparelho fosse depositado junto ao Instituto de Criminalística e que, embora tenha ele sido apresentado em cartório, a defesa não apresentou oportunamente os correspondentes quesitos necessários à realização da perícia, assim operando-se a preclusão. 



    Dessa forma, verifica-se a ausência da perícia requerida pela defesa foi causada pela própria inércia da parte requerente, o que impossibilita a declaração de nulidade processual, nos termos do art. 565, do CPP. Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte, em casos similares ao presente:



    […]



    Extrai-se do trecho acima que a negativação das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria de pena-base foi suficientemente fundamentada pelo juiz sentenciante. 



    As circunstâncias do crime e a personalidade do agente foram consideradas desfavoráveis, tendo em vista que o recorrente iniciou um relacionamento amoroso com a mãe da ofendida, a fim de facilitar seu acesso à menor e, portanto, à prática dos abusos sexuais às escondidas, tudo dentro do mesmo imóvel onde a vítima residia com sua genitora. Ademais, o crime deixou consequências graves, porquanto a ofendida sofreu imensurável abalo psicológico, tendo passado por problemas para dormir e ansiedade, bem como recorrido a acompanhamento psicológico semanal (fl. 1139). 



    Dessa forma, nota-se que a análise de cada uma das circunstâncias judiciais foi devidamente embasada em elementos objetivos e concretos, não inerentes ao tipo penal do crime de estupro de vulnerável. 



    [...]



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) “O interrogatório do Réu está em perfeita harmonia com as testemunhas de defesa, onde o mesmo afirmou que os fatos a ele imputados não foram realizados”; e (b) “Para provar que os fatos não ocorreram como alegado pela suposta vítima, era imprescindível a realização de perícia no celular da suposta vítima, que manipulou a conversa”. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, “declarando a nulidade do processo, e a imediata remessa dos autos para primeira instância, com o objetivo de regularizar a prova de acusação”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente